Tribunal: TCU
Processo: 020.532/2004-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1095/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as manifestações da Seproc à peça 173, avalizadas pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 175), em: a) rever, de ofício, o Acórdão 372/2010-TCU-Plenário , conforme disposto no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente, para a responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, a sanção imputada no subitem 9.4, em razão de seu falecimento ocorrido antes do trânsito em julgado da referida deliberação, consoante certidão de óbito à peça 122, p. 3, tendo em vista o caráter personalíssimo da penalidade, como determina o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 49/2000-TCU-Plenário , e Acórdãos 92/1999, 12/2002, 1910/2004 e 844/2006, da Segunda Câmara); b) promover a notificação, para mera ciência, dos responsáveis indicados à peça 173. 1. Processo TC- Processo 020.532/2004-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.415/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.500/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.645/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.894/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.604/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.641/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.580/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.638/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.884/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carmina Carmen Lima Barroso Moura (XXX.517.223-XX); Construsonda Construcoes Ltda (01.600.175/0001-00); Eliseu Barroso de Carvalho Moura (XXX.829.413-XX); Francisco de Assis Sousa (XXX.937.043-XX); Gilmar Sales Ribeiro (XXX.833.783-XX); Joao Araujo da Silva Filho (XXX.676.753-XX); Joao da Silva Neto (XXX.914.963-XX); Jose Olivan de Carvalho Moura (XXX.567.413-XX); Maurie Anne Mendes Moura (XXX.498.064-XX); Walter Pinho Lisboa Filho (XXX.646.653-XX); Wellington Manoel da Silva Moura (XXX.199.582-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pirapemas - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Marina Lopes Roque Godinho (15.451/OAB-MA), Nathalie Cancela Cronemberger Campelo (2953/OAB-PI) e outros, representando Eliseu Barroso de Carvalho Moura; Jose Norberto Lopes Campelo (2.594/OAB-PI), Renata Cristina Azevedo Coqueiro Portela (6066/OAB-PI) e outros, representando Francisco de Assis Sousa; Thaynara Santos Fernandes (7795/OAB-PI), representando Wellington Manoel da Silva Moura; Thaynara Santos Fernandes (7795/OAB-PI), representando Construsonda Construcoes Ltda; Melissa Lima Barroso Moura, representando Carmina Carmen Lima Barroso Moura. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.